Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. ACOLHIMENTO.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se dos embargos de declaração.
2. Verificada omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a falha.
3. Ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito na origem, a apresentação de contrarrazões pela parte apelada configura angularização da relação processual em grau recursal, ensejando a fixação de honorários advocatícios.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste E. Tribunal de Justiça reconhece o direito à verba honorária nesses casos, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos para condenar o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.